Tribunal: TJMT
Processo: 1026471-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026471-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.793.571-88 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante os embargos de declaração devem ser sanados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade,
CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, ora embargante,
e condenou o Recorrido a pagar ao Recorrente uma quantia a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A Embargante alega a existência de omissão e erro material no acordão, pois no momento de fixar o valor da indenização a título de dano moral, saiu dois valores sendo em numeral
R$ 2.000,00 e por extenso a quantia de R$ 3.000,00, e que a data do evento danoso
não é possível identificar, pois só conta a data de vencimento, que seja corrigido o valor da indenização a título de dano moral e a data do evento danoso.

Assim requer que sejam os presentes Embargos de Declaração sejam providos, para o fim de sanar a contradição e omissão.

Contrarrazões no id. 185292680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1026471-78.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(S):

Andre Rodrigues Dos Santos

Recorrido(S):

Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Compulsando os autos, em que pese a alegação da Embargante de que houve omissão na decisão recorrida pois, apreciou a data do evento danoso errada, não é possível identificar a data de inserção do seu nome no serasa/spc, mas, tão somente, a data da dívida (data de vencimento original), em 11/01/, no entanto, averíguo que consta o seguinte no acórdão embargado:

No presente caso a Recorrida aduz que o débito ora questionado, no valor de
R$ 1.298,22 – com vencimento em 11/01/2018 e inclusão na data 12/04/2018
foi objeto de cessão de crédito feita com a cedente Pernambucanas, todavia,
deixou de comprovar a cessão de crédito
, tendo em vista que não foi juntado o Termo de Cessão específico com a cedente, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Restando devidamente comprovado que nos autos consta a data correta da inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito, sendo assim não há omissão a ser sanada conforme alegado pelo Reclamante ora Embargante.

No tocante ao valor fixado a título de dano moral entendo que realmente ocorreu um erro, sendo assim deve ser corrigido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desta forma, acolho a pretensão dos Embargos de Declaração, tão somente, para sanar o erro do valor a título de dano moral na parte dispositiva.

Assim, consoante o exposto,
acolho parcialmente os embargos e

reconheço a existência de erro material
, passando o parágrafo a ter a seguinte redação:

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Recorrido a pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023